Tribunal: STF
Processo: RE 1442497
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):



    “APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES ESTADUAIS - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido procedente Sentença parcialmente reformada. 



    TEMA 810 STF - Juros e correção monetária - Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) - Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Recurso de apelação do autor provido e não provido o recurso de apelação da FESP, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXI; 100, § 12; e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a necessidade de comprovação de filiação à época da impetração para gozo de benefício de eventual título judicial favorável (eDOC 16, p. 11).



    Discorre ainda acerca da modulação de efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425, buscando a aplicação da correção monetária prevista na Lei 11.960/2009 e, após, a aplicação do IPCA-E (eDOC 16, p. 14). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação com fundamento no Tema 810 da repercussão geral (eDOC 24, p. 24). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 24, p. 31):



    “ De acordo com o que se colhe dos autos, o V. Acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da citação e correção monetária, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça, na forma do disposto no artigo 1°-F da lei n° 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180-35/01, de acordo com a decisão proferida no julgamento do Tema 810 (fls. 266/278). 



    Assim, em reexame a que se refere o dispositivo supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão fica mantido por seus próprios fundamentos.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que a controvérsia em exame já foi analisada por esta Corte no âmbito da sistemática da repercussão geral, Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Quanto ao pedido relacionado à fixação da correção monetária, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente